Tribunal: TJMT
Processo: 1004204-24.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004204-24.2022.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALISSON MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 048.772.461-50 (APELANTE), OZEIAS XAVIER PEREIRA NATO - CPF: 006.034.821-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO TENTADO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS – ABSOLVIÇÃO DE UM DOS APELANTES EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL E AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, “J”, DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS PRÁTICAS DELITIVAS E OS EFEITOS DA CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PARCIAL PERTINÊNCIA, APENAS EM RELAÇÃO AO ILÍCITO PREVISTO NO ARTIGO 307,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – REDUÇÃO DA FRAÇÃO CONCERNENTE AO CRIME CONTINUADO, AO MÍNIMO LEGAL, EM RELAÇÃO AO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 311,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRÊS DELITOS EM SEQUÊNCIA, READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/5 – READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – PERTINÊNCIA – REPRIMENDAS INFERIORES A 4 ANOS, PORÉM, EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA DE UM DOS APELANTES – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não havendo
elementos de convicção suficientes acerca da responsabilidade de um dos apelantes pela prática do crime de furto tentado e da adulteração do sinal identificador de veículo, não se pode confirmar o édito condenatório, mormente porque no direito penal é inviável condenar por dedução, devendo, por consequência, ser declarada a absolvição, com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Para a incidência da agravante da calamidade pública (CP, art. 61, inciso II, alínea “
j”
), é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e a ação delituosa, a fim de evitar responsabilização objetiva.

Tendo em vista que ambos os sentenciados confessaram que no momento da abordagem se identificaram com outros nomes, um deles inclusive confirmando que era para se esquivar de mandado de prisão em aberto, devem ser beneficiados pela atenuante da confissão espontânea, em relação ao crime previsto no artigo 307,
caput
, do Código Penal.

Inviável a aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação aos demais crimes – furto tentado e adulteração de sinal identificador de veículo – ao indivíduo que nada esclareceu sobre esses crimes, de modo que a condenação se baseou nas declarações das testemunhas, que trouxeram comprovação coerente a respeito das práticas delitivas de um dos envolvidos.

Comprovando-se que foram adulteradas três placas – caminhão, reboque e semirreboque, incide três crimes, da mesma espécie, praticados em sequência, atraindo a figura prevista no artigo 71 do Código Penal, de modo que a fração de aumento de pena, deve ser readequada para 1/5.

Com a absolvição de um dos agentes, deve ser desclassificado o crime de tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes – art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal –, para o crime de furto simples – art. 155,
caput,
do Código Penal, e, por consequência, readequada a reprimenda aplicada, inclusive afastando-se, de ofício, algumas das circunstâncias judiciais sopesadas desfavoravelmente sem motivação idônea.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1001036-25.2021.8.11.0040, que tramitou no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso,
Alisson Miranda de Oliveira
foi condenado ao cumprimento da reprimenda global de 7 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 160 dias-multa, além de 6 meses de detenção, e
Ozeias Xavier Pereira Nato
, condenado à pena global de 5 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pagamento de 120 dias-multa, e 4 meses de detenção, ambos pela prática dos crimes tipificados no artigo 155, § 4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, artigo 311,
caput
, e artigo 307, todos do Código Penal, e sem o direito de recorrer em liberdade.

Os sentenciados foram devidamente intimados, e, por meio de advogado comum, foram interpostos os respectivos recursos de apelação.

Nas razões recursais apresentada em favor de
Ozeias Xavier Pereira Nato
(Id. 120798578), a defesa pugnou, em sede liminar, que fosse concedido o direito de aguardar em liberdade o julgamento do vertente recurso.

No mérito, pede que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea em relação a todos os ilícitos pelos quais foi condenado, bem como a extirpação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “j”, do Código Penal, além da redução da fração concernente à figura do crime continuado, levada a efeito na dosimetria da pena relativa ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor, e, por fim, seja aplicado o regime semiaberto, considerando o montante da reprimenda aplicada, e, sobretudo, pelo fato de ser primário e sem antecedentes criminais.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 120798505), rebatendo os argumentos defensivos, e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Em relação ao sentenciado
Alisson Miranda de Oliveira
, a defesa, nas razões recursais inclusas (Id. 120798577), pediu, igualmente, a concessão liminar do direito de aguardar em liberdade o julgamento do apelo interposto.

No mérito, almeja sua absolvição em relação aos crimes de tentativa de furto e adulteração de sinal de veículo automotor, sustentando que não existem provas suficientes quanto à autoria delitiva, mormente porque ele somente estava de carona no veículo conduzido pelo cosentenciado.

Por outra vertente, pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de atribuição de falsa identidade, e o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “j”, do Código Penal, para todos os delitos em que foi condenado, bem como a aplicação do regime semiaberto.

Em suas contrarrazões (Id. 120798503), a representante ministerial entende que a sentença condenatória deve ser mantida, assim como a reprimenda aplicada, razão pela qual pede o desprovimento dos apelos interpostos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifesta-se pelo
parcial provimento
dos apelos defensivos. Por fim, observa que a empresa jurídica Jurumirim Mineração Locação e Construtora, interpôs recurso de apelação almejando a restituição dos veículos apreendidos, porém, o magistrado singular não se atentou ao recurso interposto, de modo que os autos foram encaminhados a este sodalício sem apresentação das razões e contrarrazões recursais – de modo que sugere o desmembramento do feito em relação àquele apelo. (Id. 120798580).

As pretensões liminares aviadas nos apelos, que buscavam a concessão do direito de aguardar em liberdade o julgamento do presente recurso, foram indeferidas, consoante os termos da decisão anexa (Id. 120798500), oportunidade em que ainda acolhi a manifestação ministerial, determinando o desmembramento dos autos em relação à apelação interposta pela empresa Jurumirim Mineração Locação e Construtora Ltda.

Os autos foram desmembrados, e voltaram-me conclusos para análise dos apelos de
Alisson Miranda de Oliveira
e
Ozeias Xavier Pereira Nato,
autuados sob n. 1004204-24.2022.8.11.0000.

Nesse ínterim, o causídico subscritor dos apelos defensivos, Dr. Marcos Abraão Silva Lima, apresentou “renúncia ao mandato” outorgado pelo apelante
Alisson Miranda de Oliveira
, e requereu sua “notificação”, a fim de que constitua novo advogado (Id. 132198694), o que deixo de determinar, tendo em vista
que a renúncia mencionada não atende ao disposto no artigo 112 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Alisson Miranda de Oliveira
foi condenado ao cumprimento da reprimenda global de 7 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 160 dias-multa, além de 6 meses de detenção, e
Ozeias Xavier Pereira Nato
, condenado à pena global de 5 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pagamento de 120 dias-multa, e 4 meses de detenção, ambos pela prática dos crimes tipificados no artigo 155, § 4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, artigo 311,
caput
, e artigo 307, todos do Código Penal, e sem o direito de recorrer em liberdade.

De acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito pelo magistrado sentenciante:

I – Na data de 26 de janeiro de 2021, por volta das 12 horas, na Fazenda Possamai, situada na zona rural, neste município e Comarca de Sorriso/MT, os denunciados ALISSON MIRANDA DE OLIVEIRA e OZÉIAS XAVIER PEREIRA NATO, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, tentaram subtrair para si, coisa alheia móvel, consistente em uma carga de soja a granel, não logrando êxito em seus intentos por circunstâncias alheias as suas vontades.

II – Nas idênticas condições de tempo e lugar alhures, os denunciados adulteraram sinal identificador de veículo automotor, consistente nas placas do caminhão trator marca M.BENZ, modelo AXOR 264456X4, ano e modelo 2013, cor branca, chassi 9BM958453DB924765 e placa original NUF-2376, bem como do conjunto de semirreboques nele acoplado.

III – Naquelas condições, os denunciados atribuíram-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, consistente em mentir seus verdadeiros nomes.

Apurou-se que uma equipe composta por investigadores da Polícia Civil, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, dirigiu-se até a Fazenda Possamai com a finalidade de averiguar denúncia quanto a furto de carga de soja.

Uma vez no local, os agentes policiais abordaram os denunciados na rampa de carregamento de soja, momento em que o denunciado OZÉIAS XAVIER PEREIRA NATO, na condição de motorista do caminhão trator acima descrito, acoplado a um conjunto de semirreboques, se preparava para carregar uma carga de soja a granel.

Na ocasião, o denunciado OZÉIAS atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, mentindo aos agentes o seu verdadeiro nome, dizendo se chamar VAGNER ANTÔNIO LANDIN DUARTE, entregando aos agentes a CNH nº 1565684322.

Naquele momento, os agentes policiais localizaram o denunciado ALISSON MIRANDA DE OLIVEIRA no interior do veículo, momento em que ele atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, mentiu aos agentes identificando-se como ALEX MIRANDA DE OLIVEIRA.

Ato contínuo, os investigadores da Polícia Civil constaram que os denunciados adulteram sinais identificadores do veículo automotor, consistente nas placas do caminhão trator e do conjunto de semirreboques conduzidos, com a intenção de, após carregar o caminhão com a soja, colocar novamente as placas diferentes nos veículos e, assim, consumar a subtração da soja.

Por fim, diante da pronta intervenção policial, os denunciados não conseguiram consumar o furto da carga de soja.

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de ALISSON MIRANDA DE OLIVEIRA e OZÉIAS XAVIER PEREIRA NATO como incursos nos artigos 155, § 4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, art. 311, caput e art. 307, todos do Código Penal, em concurso material de crimes (...).”
(Id. 120794997, pp. 2-3).

Prefacialmente, analiso a pretensão absolutória contida nas razões recursais do apelante
Alisson Miranda de Oliveira.

Nesse tocante, sua defesa alega que não existem provas suficientes quanto à autoria delitiva referente
aos crimes de tentativa de furto e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sustentando que ele somente estava de carona no veículo conduzido pelo cosentenciado
Ozeias Xavier
.

Após detida análise dos autos, entendo que prospera o inconformismo defensivo.

A materialidade delitiva, referente a todos os ilícitos, encontra-se evidenciada por meio do termo de exibição e apreensão (Id. 120798451, pp. 12-13), boletim de ocorrência (Id. 120798451, pp. 41-44), auto de apreensão (Id. 120798451, p. 67), acervo fotográfico (Id. 120798511, pp. 1-4), cópias de CRLV (Id. 120794969, pp. 1-4), extrato de veículos – DetranNet (Id. 120798482, pp. 1-10) e laudo pericial de exame em veículo automotor (Id. 120794998, pp. 1-7) e demais anexos de documentação do veículo apreendido (Id. 120794998, pp. 8-13).

O mesmo não se diz em relação à autoria atribuída ao sentenciado
Alisson Miranda de Oliveira.

Denota-se do conteúdo do caderno investigativo, a exemplo das declarações inquisitoriais dos investigadores de polícia civil, Alan Preste de Mello e Luciel de Araújo Silva, como conseguiram identificar a possível prática delitiva em andamento, assim como os “suspeitos” envolvidos.

Os agentes estatais declararam na fase inquisitorial (Id. 120798479 e 120798480), de forma uníssona que, naquele dia, receberam informações, via 197, de que pessoas interligadas à:

“(...) ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO CRIME DE DESVIO E FURTO MEDIANTE FRAUDE DE CARGAS (SOJA) QUE ATUA EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO ESTARIA SE DESLOCANDO PARA A CIDADE DE SORRISO COM UMA CARRETA CUJO A PLACA DO CAVALO SERIA QCG-0033. COM APOIO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL A EQUIPE POLICIAL CONSTATOU QUE VERDADEIRAMENTE A RESPECTIVA CARRETA ESTEVE EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SORRISO ATRAVÉS DA RODOVIA 163, MUNIDOS DESSAS INFORMAÇÕES A EQUIPE POLICIAL OBTEVE OUTRAS INFORMAÇÕES QUE A CARRETA PODERIA ESTAR COM CARREGAMENTO MARCADO NA (FAZENDA POSSAMAI), DIANTE DAS INFORMAÇÕES A EQUIPE POLICIAL DE IMEDIATO SE DESLOCOU ATÉ A RESPECTIVA FAZENDA (...) AO CHEGAR NO LOCAL A EQUIPE POLICIAL ENCONTROU A RESPECTIVA CARRETA E O MOTORISTA AGUARDANDO CARREGAMENTO NA RAMPA, AO SER INDAGADO PELA EQUIPE

POLICIAL O MOTORISTA SE APRESENTOU COMO SENDO VAGNER ANTONIO LANDIN DUARTE EM SEGUIDA APRESENTOU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO COMO SENDO (VAGNER ANTONIO LANDIN DUARTE), OCORRE QUE A FOTO APRESENTADA NA HABILITAÇÃO NÃO ERA COMPATÍVEL COM SUA APARÊNCIA, DANDO CONTINUIDADE A EQUIPE SOLICITOU A DOCUMENTAÇÃO DO VEICULO AO MOTORISTA QUE APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO CUJO A PLACA É (QCG-0033, CHASSI 9BM958453KB128094), ENTRETANTO AO CHECAR O CHASSI DO CAVALO DO VEICULO A EQUIPE POLICIAL CONSTATOU DIVERGÊNCIA, ISSO PORQUE O CHASSI DO CAVALO DO VEICULO NA VERDADE É (9BM958453DB924765) E QUE DE ACORDO COM O SISTEMA DO DENATRAN O RESPECTIVO CHASSI PERTENCERIA A UM VEICULO CAMINHÃO CUJO A PLACA SERIA (NUF-2376), DIANTE DAS EVIDÊNCIAS DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEICULO AUTOMOTOR A EQUIPE PROCEDEU A CONDUÇÃO DO VEÍCULO, DO MOTORISTA, BEM COMO DE
OUTRO CIDADÃO QUE SE ENCONTRAVA DORMINDO NA BOLEIA E QUE SE APRESENTOU PRIMEIRAMENTE COMO SENDO ALEX MIRANDA DE OLIVEIRA AMIGO DO MOTORISTA E QUE ESTARIA APENAS VIAJANDO COM SEU AMIGO,
COM O APOIO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL FICOU EVIDENCIADO QUE O REBOQUE E O SEMI-REBOQUE DO VEICULO TAMBÉM POSSUÍAM SINAIS DE ADULTERAÇÃO, SENDO NECESSÁRIO AINDA PERÍCIA TÉCNICA,
AO PROCEDER REVISTA NO INTERIOR DO VEÍCULO A EQUIPE POLICIAL ENCONTROU VARIAS PLACAS DE VEICULO AUTOMOTOR, INCLUSIVE A VERDADEIRA PLACA (NUF-2376) DO CAVALO EM BAIXO DE UM DOS BANCOS
, A EQUIPE POLICIAL AINDA ENCONTROU UMA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO EM NOME DE OZEIAS XAVIER PEREIRA NATO À QUAL POSSUI FOTOGRAFIA COMPATÍVEL COM A PESSOA DO MOTORISTA QUE POSTERIORMENTE CONFESSOU A EQUIPE POLICIAL QUE SEU NOME VERDADEIRAMENTE É OZEIAS XAVIER PEREIRA NATO E NÃO VAGNER ANTONIO LANDIN DUARTE COMO PRIMEIRAMENTE HAVIA SE APRESENTADO, CABENDO SALIENTAR QUE
O PASSAGEIRO DO VEICULO QUE HAVIA SE APRESENTADO COMO SENDO ALEX MIRANDA DE OLIVEIRA CONFESSOU SEU NOME VERDADEIRO É ALISSON MIRANDA DE OLIVEIRA E QUE HAVIA MENTIDO PORQUE POSSUI MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO
DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS PELO CRIME DE ROUBO, CONFORME MANDADO DE PRISÃO Nº 002961-81.2018.8.11.0039.01.0001-23, DIANTE DA CONFIRMAÇÃO FOI DADO CUMPRIMENTO AO RESPECTIVO MANDO DE PRISÃO, SENDO PRESOS E APRESENTADOS A AUTORIDADE POLICIAL O MOTORISTA E O PASSAGEIRO, BEM COMO O VEICULO FICOU APREENDIDO NO PÁTIO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL.”
(Destaquei).

Os acusados, ainda na fase inquisitorial, se reservaram ao direito de permanecer em silêncio (Id. 120798517 e 120798518).

Dito isso, verifica-se, a princípio, a presença de indícios da autoria, em relação a ambos os acusados. Contudo, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quase nada se produziu a respeito do envolvimento de
Alisson Miranda de Oliveira
com os mencionados crimes de tentativa de furto
e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O investigador de polícia civil, Luciel de Araújo Silva, declarou que:

“(...) devido a esse grande número de delito de furto, de roubo que envolve a parte do agronegócio e desvio de carga, enfim, essas coisas aí (...) a gente recebeu a informação que esse caminhão, essa carreta tava deslocando pra essa fazenda Possamai que fica ali sentido Carolina, Rio Verde né, aí a gente foi pra lá, desloquei pra lá, a gente chegou lá o caminhão tava na rampa né (...) a gente chegou lá o motorista tava na boleia e o passageiro também tava deitado, tava dormindo e aí o caminhão tava vazio, tava na rampa pra carregar mas não tinham carregado ainda e aí a gente conversou com ele perguntou a situação o que ia fazer falou que tava aguardando pra carregar a gente pediu a documentação e o motorista (...) uma habilitação e de imediato eu vi a foto da habilitação não tinha nada a ver com ele mas, enfim, a gente começou a conversar com ele, fazer pergunta, pedi a documentação do veículo ele me passou e eu olhei a placa tá ok com a documentação aí eu fui pro chassi já deu errado né não era o chassi daquele veículo o chassi que tava era correspondente a outra placa aí a gente convidou ele pra acompanhar a gente na PRF pra fazer uma busca mais minuciosa porque tava só a equipe né e tava os dois lá, então a gente não queria também entrar em atrito com eles e eles foram bem tranquilos também (...) chegou lá a gente foi fazer uma revista bem minuciosa né na boleia do carro encontrou diversas placas lá, inclusive a placa verdadeira do veículo, encontramos a habilitação dele verdadeira, do Vagner (...) na verdade ele passou como sendo de Vagner só que o nome dele é Ozeias, a gente encontrou a habilitação do Ozeias (...), aí o outro também motorista, aliás, o passageiro a gente conversou com ele, ele apresentou o nome dele de Alex (...) aí depois ele já falou que não o nome dele não era Alex que Alex era o irmão dele e ele não queria passar o nome dele verdadeiro que é Alisson né devido a um mandado de prisão em aberto de roubo da comarca de Quatro Marcos se não me engano e aí a gente conduziu pra delegacia né foi feita a apreensão do veículo, o veículo foi pro pátio da PRF (...) isso no caso acho que era mandado em aberto, ele não apresentou documento, ele falou o nome que não era dele era do irmão dele [Alex]; (...) a abordagem ocorreu na fazenda Possamai e o veículo estava na rampa para carregar mas estava vazio, tava posicionado, tava com a lona já tirada só no ponto de receber o produto (...) os dois estavam na boleia do caminhão, o outro falou que tava sem fazer nada que veio só passear com ele também não colou isso daí; (...)”.

No mesmo sentido, o investigador de polícia civil
Alan Preste de Mello, declarou em Juízo, que:

“(...) a gente recebeu essas informações e que possivelmente eles estariam se deslocando para a cidade de Sorriso em uma carreta né, um veículo cuja placa do cavalete seria QCG 0033 se não me falhe a memória (...) com o objetivo de praticar mais uma de suas atividades ilícitas que seria o furto dessas cargas e com o apoio dos colegas também da PRF e outras fontes nós concluímos que de fato eles haviam se deslocado pra cidade de Sorriso nesse veículo e outras informações também outras fontes nós concluímos que possivelmente eles estariam com carga marcada na fazenda Possamai (...) ali na região do pontal do verde (...) nos deslocamos até a respectiva fazenda (...) e chegando no local nós concluímos que de fato esse veículo estava aguardando carregamento na rampa e abordamos aí o motorista que se apresentou como sendo a pessoa de Vagner Antunes Landin Duarte e apresentou uma documentação dessa pessoa mas já de primeiro momento nós constatamos que a fotografia que estava nesse documento não era compatível com a pessoa desse motorista então nós fizemos ali uma checagem mais aprofundada no próprio veículo e constatamos que o chassi do veículo não condizia com a placa (...) eles haviam trocado a placa do cavalo e fomos também averiguar a placa do reboque, do semireboque, da mesma forma não condizia com o chassi, ele tava trocada né, ou adulterada, nós assim já procedemos ali uma análise mais, conduzimos eles pra Polícia Rodoviária Federal com o apoio dos colegas ali, e dentro do veículo fizemos a checagem, abordagem do veículo, haja vista que estávamos diante de um crime ali um flagrante de um crime de adulteração de veículo e ali nós encontramos debaixo do banco a placa verdadeira do cavalinho da carreta várias outras placas se encontravam ali inclusive as placas verdadeiras do reboque e do semireboque e encontramos uma outra documentação em nome aí do Sr. Ozeias Xavier, esse sim apresentava uma fotografia compatível com a dele, ou seja, ele apresentava documento de uma outra pessoa na hora de carregar os veículos né para posteriormente ele também trocar a placa dos veículos, retornava a placa verdadeira e com isso ele ludibriava e conseguia então desfazer da carga (...) de soja furtando aquilo ali e desviando pra outro local não destinado então ficou constatado ali de fato que a documentação que ele apresentou não era a documentação dele (...) e também uma outra pessoa que se encontrava no veículo que no primeiro momento se apresentou como Alex Miranda de Oliveira disse que estava apenas viajando com o seu amigo, ele tava dormindo na boleia na hora da abordagem e posteriormente ele confessou que na verdade Alex de Miranda seria o nome do seu irmão na verdade ele se chamaria Alisson Miranda de Oliveira que estaria inclusive com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo na região de Comodoro, naquela região lá, então foi dado voz de prisão a ele conduzido à delegacia e o veículo foi encaminhado pro pátio da Polícia Rodoviária Federal e requisitado por parte do delegado uma perícia mais aprofundada do veículo mas em tese foi isso que ocorreu naquele dia doutor; [indagado se o caminhão já estava posicionado/preparado para o carregamento, se estava encaminhando a subtração] sim senhor, tava já na rampa já só aguardando carregar outro veículo que já estava sendo carregado pra daí eles iniciarem o carregamento desse veículo; estava sem lona já. (...)”.

Também foi ouvido, na fase judicial, um dos policiais rodoviários federais – Felipe Dias Mesquita –, que participou da ocorrência, e assim declarou:

“
(...) a Polícia Civil veio com eles conduzindo veículo informando que o armazém tinha denunciado essa tentativa de furto considerando que esse mesmo caminhão (...) mercadoria estar carregando de novo e aí como eles não tem o conhecimento de identificação veicular eles solicitaram apoio a Polícia Rodoviária Federal, de pronto eu perguntei se eles haviam fiscalizado o interior do caminhão eles falaram que não e quando a gente verificou existiam diversos conjuntos de pares de placa e eles iam trocando os pares de placa pra poder ir carregando e furtando a carga né, então, ou seja, eles carregavam o caminhão no armazém com a placa do cavalo trator e semireboque adulterada pra que ninguém encontrasse eles e os verdadeiros donos acabassem sendo responsabilizados ou na tentativa de responsabilizar, e um deles apresentou uma CNH falsa; (...) acho que era o motorista que tava conduzindo o caminhão, e a gente quando retornou na boleia do caminhão encontrou a carteira dele e viu essa CNH original dele com foto dele, com os dados realmente dele; [indagado se o outro preso chegou a apresentar nome falso] não me recordo, que eu me lembre não, ele tava sem documento; o veículo cavalo trator ele estava com um par de placa divergente no qual você consultava o chassi do que ele originalmente teria que ostentar e o semireboque estava com um par de placa o mesmo que o chassi deveria ter, entretanto os dois chassis com sinal de adulteração; os semireboque estavam com chassis adulterados mas o chassi que ele adulterou ostentava o par de placa que teria que ter se aquele chassi fosse original, o cavalo trator com chassi original mas com par de placa divergente (...).”

Observa-se que foi bem explorado na fase judicial, como se deu a identificação de sinais de adulteração dos veículos, e a respeito da conduta relativa a tentativa de furto, inclusive revelando que esta modalidade de subtração de grãos de soja estaria ocorrendo com frequência naquela região, bem como qual seria o
modus operandi
dos indivíduos que estariam atuando nessa prática delitiva, e foi abordado, a contento, a responsabilidade do motorista do caminhão – cosentenciado
Ozeias Xavier
– em relação a todos os ilícitos, tanto que a defesa nem entendeu pertinente recorrer, no que diz respeito à absolvição.

Todavia, como dito linhas anteriores, o mesmo não há dizer em relação ao apelante
Alisson Miranda de Oliveira.

Nessa perspectiva, como bem elucidado pela douta Procuradora de Justiça, cujos argumentos filio-me:

“(...) Quando interrogados na fase policial os réus permaneceram em silêncio. Por sua vez, em juízo, relataram o disposto a seguir:

Interrogatório de
Alisson Miranda de Oliveira

Primeiramente declara que não apresentou documento falso, mentiu seu nome porque tinha ciência do mandado de prisão. Não estava trabalhando e foi até Sorriso buscar emprego de mecânico, soldador, mas não encontrou.
Estava num posto em Sorriso e o Ozeias chegou, não sabia se ele iria abastecer, regular o freio, foi até ele indagando se iria até Cuiabá, ele disse que sim e assim pediu uma carona, mas Ozeias disse que teria que passar em uma fazenda pra carregar primeiro e o interrogado disse que não teria problema se demorasse
.
Então foi até a fazenda e não sabia de nada.

Interrogatório de
Ozeias Xavier Pereira Nato

Estava em Cuiabá quando pegou o caminhão e chegou um rapaz perguntando se não gostaria de fazer uma carga em nome desse Vagner e pegou a documentação e subiu sentido Sorriso, chegando em Sorriso não sabia onde a fazenda estava localizada; foi ao posto Redentor pra pedir informação ocasião em que o
Alisson chegou e lhe pediu uma carona pra Cuiabá; avisou ao Alisson que tinha que passar na fazenda pra carregar pra depois se dirigir a Cuiabá
; informaram onde localizava a fazenda e foi até lá; chegou na fazenda apresentou a ordem de carregamento e já mandaram subir na balança pra carregar, tirou a lona, subiu na balança e ficou aguardando, momento em que chegou a Polícia falando que tinha uma queixa e fizeram a abordagem; confirma que sua profissão é caminhoneiro; é motorista profissional desde 2010; [indagado se é comum dar carona] só quando a empresa permite dar carona, algumas empresas não permitem, a empresa anterior não permitia, a atual sim; deu a carona porque viu na fisionomia do rapaz que não oferecia perigo, ofereceu a carona de bom coração. (ID: 103479955)

A partir desse acervo probatório denota-se que, em relação a autoria pelos crimes de tentativa de furto e adulteração de sinal identificador de veículo, não é possível atestar com segurança o envolvimento do réu ALISSON, posto que:

– o acusado OZEIAS isenta ALISSON de qualquer atuação delitiva sustentando a narrativa de que ALISSON estava apenas de carona no caminhão;

– ALISSON nega a prática das condutas delitivas, exceto, a atribuição de falsa identidade justificando que o fez em razão de mandado de prisão em aberto o que foi confirmado e dado cumprimento pelos policiais;

– o caminhão estava na posse de OZEIAS, as placas escondidas embaixo do banco do veículo, e não restou demonstrado qualquer liame prévio entre eles indicando que estavam em conluio para a prática de crimes.

Muito embora o acusado ALISSON tenha sido flagrado na companhia de OZEIAS que conduzia a carreta tal aspecto por si só é insuficiente para demonstrar que ele foi o responsável pela consumação da adulteração e tentativa de furto dos grãos. Inviável condená-lo sem mais suporte probatório, pois as provas que se apresentam nos autos são sobremodo frágeis, conduzindo mais à dedução do que a certeza, o que é inadmissível no sistema jurídico-processual penal brasileiro.

(...)

A carência de provas robustas leva à absolvição do ora recorrido, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, eis que se tem as testemunhas policiais cujas falas não apresentam informações consistentes sobre o envolvimento de ALISSON e o interrogatório dos acusados negando os fatos, ao passo que a acusação, à luz do artigo 156 do CPP, não foi capaz de comprovar cabalmente a configuração das condutas delitivas.” (Id. 120798580).

Outro não é o entendimento a ser adotado.

Conquanto o apelante não tenha apresentado testemunhas para corroborar sua versão – de que, por acaso, encontrou o cosentenciado
Ozéais Xavier
em um posto e pediu carona para chegar em Cuiabá – o próprio cosentenciado respaldou as declarações do apelante
Alisson Miranda
, acerca do pedido de carona, isentando-o de qualquer ciência ou responsabilidade a respeito do carregamento dos grãos de soja.

Por outro lado, os policiais ouvidos, em ambas as fases processuais, nada de concreto trouxeram quanto à participação de
Alisson Miranda
no evento delituoso apurado, pois se limitaram a dizer que ele foi encontrado dormindo na cabine do caminhão, e, ao ser abordado, apresentou falso nome.

Assim, a meu ver, a prova a respeito da autoria, é deveras duvidosa, pois, o mero fato de estar no caminhão, na companhia do motorista, não leva à conclusão indelével de que ele teve participação no crime de tentativa de furto ou ciência inequívoca da adulteração das placas dos veículos.

A conclusão a este respeito seria mera dedução, com base em inequívoca e perigosa presunção.

Com efeito, ao longo da instrução criminal não foi produzida nenhuma prova que permita dar amparo à versão acusatória. A bem da verdade, durante a fase instrutória, a acusação foi falha neste ponto, pois quase nada abordou durante a audiência de instrução a respeito da participação do apelante nos eventos delituosos de furto tentado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tanto que nem fez qualquer pergunta a ele.

Em outras palavras, se verdadeira, ou não, a hipótese de que o apelante apenas buscava uma carona para chegar a Cuiabá, fica a indagação. No entanto, se de fato, ele estava em conluio com o cosentenciado Ozeias Xavier, também fica a dúvida. De toda sorte, a dúvida sempre deve ser vista em benefício do réu.

Nesse tocante:

“(...) o artigo 156 do Código de Processo Penal dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem fizer. Neste contexto, cabe ao órgão acusador a prova do fato típico, da ilicitude e da culpabilidade, prova esta que não foi produzida unicamente em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, devendo ser mantida a absolvição em relação ao referido delito”.
(TJ/MT –Ap. Crim. 3069/2017, 2ª CCrim. – minha relatoria – julgado em 13.2.2019).

“(...) Diante da inexistência de provas robustas no sentido de que o agente foi o responsável por adulterar ou remarcar o número do chassi do veículo apreendido em seu poder, resta imperiosa a sua absolvição pela prática do crime tipificado no art. 311, caput, do CP. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. 25614/2018, 2ª CCrim. – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – julgado em 10.10.2018).

Desta forma, concluo que as provas indiciárias, embora tenham revelado fortes indícios de autoria, em Juízo, todavia, não foram produzidas provas sólidas para corroborar o enredo acusatório. Nesse passo, em atendimento ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, a absolvição perseguida pela defesa e corroborada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça é a medida mais justa e acertada para o caso em espeque.

Prossigo com a análise a respeito dos questionamentos em relação às reprimendas aplicadas.

Quanto ao apelante
Ozeias Xavier Pereira Nato
, conquanto a defesa não tenha demonstrado impugnação específica a respeito da pena-base aplicada, entendo que ela merece reparos, como alertado pela douta Procuradora de Justiça, embora não exatamente como consignado no judicioso parecer.

Destaco os fundamentos do magistrado singular em relação à valoração da pena-base para o
crime de furto tentado
:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, tenho que a mesma extrapola o tipo, ao passo que o crime foi claramente premeditado, porquanto os réus saíram de Cuiabá com destino a Sorriso/MT, como o fito específico de praticar o crime em questão, munidos de documentos falsos e placas que alteram os sinais identificadores do veículo utilizado no crime. O acusado não é portador de maus antecedentes, ao que consta nos autos, em seu registro de antecedentes estadual. Não consta nos autos elementos e provas para analisar a personalidade e a conduta social do agente. As
circunstâncias
pesam em desfavor do agente, na medida em que o modo de operação envolveu complexa dissimulação, para infiltração no local do crime. Os motivos são inerentes ao tipo penal. O fato praticado não originou consequências para a vítima que desbordem do tipo. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

(...)

Neste rumo de argumentos, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e as vetoriais negativas, fixo a pena base em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
(Id. 120798588, pp. 9-10).

Como visto, a reprimenda basilar foi majorada em quase o dobro do mínimo cominado ao tipo penal, em razão da
culpabilidade
e
circunstâncias
do crime, valoradas em desfavor do apelante.

Nesse tocante, com a devida vênia ao entendimento da douta Procuradora, que entendeu que a
culpabilidade
deveria ser afastada porque não foi apresentada motivação idônea, pois não teria extrapolado as elementares do tipo penal, entendo que, embora afastado o concurso de pessoas, que, na realidade se refere à qualificadora, ainda assim, a premeditação é fator relevante e permite ser considerado para fins de maior agravamento da culpabilidade.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base. 2. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no REsp: 1721816 PA 2018/0023380-0, Sexta Turma, Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Data de Julgamento: 19.6.2018, Data de Publicação: DJe 29.6.2018).

No entanto, as
circunstâncias
do crime devem ser afastadas, tendo em vista que a motivação levada a efeito confunde-se com aquela referente à premeditação – culpabilidade.

Assim sendo, tendo em vista que, com a absolvição do coacusado
Alisson Miranda
, não mais se trata de crime de furto qualificado pelo concurso de agentes – art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal –, deve a pena-base ser redimensionada, levando em consideração a pena cominada ao crime de furto simples – art. 155,
caput,
do Código Penal –, com a observação de que remanesce apenas, como circunstância judicial desfavorável, a
culpabilidade
, o que será feito ao final deste
decisum.

Em relação ao crime de
adulteração de sinal identificador

de veículo
– art. 311, CP – o magistrado singular assim fundamentou à análise das circunstâncias judiciais:

“O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 311, caput, do CP estipula pena de reclusão de
06 (seis) meses a 03 (três) anos
e multa, para a adequação típica direta sub examine.
(
sic
).

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, tenho que a mesma extrapola o tipo, ao passo que vários pares de placas foram encontrados, em um contexto que revela a prática de crime envolvendo uma estrutura maior dedicada a atividade ilícita. O acusado não é portador de maus antecedentes. Não consta nos autos elementos e provas para analisar a personalidade e a conduta social. As
circunstâncias
pesam em desfavor do agente, porque praticado o crime em concurso de agentes. Os
motivos
são desfavoráveis, porque visava ocultar a prática de outro crime. O fato praticado não originou consequências que desbordem do tipo. No que se refere ao comportamento da vítima, será considerada neutra.

(...)

Neste rumo de argumentos, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e as vetoriais negativas, fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.”
(Id. 120798588, p. 11).

Entendo que o magistrado singular claudicou na fundamentação relativa à
culpabilidade
– porque considerou a existência de várias placas encontradas no caminhão, o que confunde-se com a incidência da figura da continuidade delitiva aplicada na espécie.

Outrossim, com a absolvição do cosentenciado
Alisson Miranda
, ficam automaticamente afastadas as
circunstâncias
do delito, pois fulcrada na hipótese de que que o crime havia sido praticado em concurso de agentes.

Por fim, merecem ser mantidos como desfavoráveis, os
motivos
do crime, tendo em vista que a adulteração procedida pelo apelante visava, de fato, encobrir a prática do crime de furto, dificultando a descoberta do caminhão utilizado na prática deste crime, e, consequentemente, impossibilitar a descoberta do seu autor.

Contudo, seria até mesmo desnecessário proceder ao afastamento de referidas circunstâncias judiciais, pois, o equívoco maior aqui constatado está na descrição da pena cominada ao delito em comento, pois, o juiz singular considerou
“o
preceito estatuído pelo tipo penal do art. 311, caput, do CP estipula pena de reclusão de
06 (seis) meses a 03 (três) anos”

Evidente e inegável o equívoco, porque de acordo com a redação do artigo 311,
caput
, do Código Penal:

“Art. 311 – Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:

Pena – reclusão, de
três a seis anos,
e multa.”

Dessarte, sem delongas, mantenho a pena-base para o crime previsto no artigo 311,
caput
, do Código Penal, em
1 ano e 6 meses
de reclusão, considerando que, apesar do erro existente, é vedada a retificação, de ofício, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
, sobretudo porque se trata de recurso exclusivo da defesa.

No que diz respeito ao crime de
atribuição de falsa identidade
– art. 307, CP –, nenhum reparo merece ser feito na pena-base, tendo em vista que já foi aplicada no mínimo legal – 3 meses de detenção, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Em prossecução, o apelante
Ozeias Xavier Pereira Nato
almeja a aplicação da atenuante da confissão espontânea
em relação a todos os ilícitos – tentativa de furto, adulteração de sinal identificador de veículo e atribuição de falsa identidade, e
Alisson Miranda de Oliveira
, também almeja a aplicação da atenuante em comento, em relação ao ilícito de atribuição de falsa identidade.

Vejo que os pleitos são parcialmente procedentes, apenas no tocante ao ilícito de atribuição de falsa identidade – art. 307, CP, conforme já amplamente visto.

Nos demais crimes, em relação ao apelante
Ozeias Xavier Pereira Nato,
não ficou caracterizada a figura da confissão, primeiro porque na fase policial ele fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, e, em Juízo, nada corroborou acerca da elucidação dos demais crimes.

Nesse ponto, entendo pertinente reportar-me às declarações do apelante, prestadas em Juízo, inclusive transcritas pela própria defesa e, como dito, nada elucidam quanto aos crimes de tentativa de furto e adulteração de sinal identificador de veículo. Confira-se:

“Eu fui contratado pra poder..., estava lá em Cuiabá quando peguei esse caminhão, aí chegou rapaz pra mim e me ofereceu se eu não queria fazer uma carga pra ele né, no nome desse Vagner. Aí peguei a documentação e subi a sentindo Sorriso, aí chegando em Sorriso não sabia onde ficava a fazenda, aí vim aqui no posto redentor. Aí pedi informação para saber onde era a fazenda, onde o Alisson chegou em mim e pediu uma carona pra ir para Cuiabá. Eu falei pra ele que teria que passar em uma fazenda pra carregar pra depois eu ir pra Cuiabá, quando ele falou que não tinha problema para ele, que ele queria somente uma carona. Aí me informaram onde era a fazenda, aí e fui na fazenda apresentei a ordem de carregamento e já mandaram subir na balança pra carregar, aí subi na balança tirei a lona e fiquei aguardando. Foi onde chegou a polícia falando que tinha uma queixa, foi onde fizeram a abordagem (...) sou motorista profissional desde 2010; (...) que a empresa atual permite dá carona. (...) me pediu a carona e eu vi pela fisionomia do rapaz que não me oferecia perigo né, daí eu ofereci carona de bom coração.”
(Id. 120798453, pp. 5-6).

Denota-se que o apelante relatou apenas que aceitou realizar a carga dos referidos grãos de soja, passando-se por outra pessoa, e nada mais. Em contrapartida, a sentença condenatória abordou as declarações dos policiais que atuaram no feito, e, diante das provas e circunstâncias fáticas apresentadas concluiu-se que ele incidiu nas condutas típicas previstas nos artigos 155 (na forma tentada) e 311,
caput
, ambos do Código Penal.

Dessarte,
Ozeias Xavier Pereira Nato
merece ser beneficiado com a atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, apenas em relação ao delito de atribuir falsa identidade, e, sem necessidade de elucidações mais abrangentes e repetitivas, o apelante
Alisson Miranda de Oliveira
também faz jus à atenuante da confissão espontânea em relação ao mesmo delito, pois ficou nítido que confessou ter dito aos policiais, no momento da abordagem, que se chamava Alex, porque tinha um mandado de prisão em seu desfavor.

Por outra vertente, em pleito comum, os apelantes almejam,
com razão,
a exclusão da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “j”, do Código Penal – crime praticado durante estado de calamidade pública.

O magistrado
a quo
reconheceu a incidência da agravante em comento, para todos os delitos, e em relação a ambos os apelantes, se contentando com a seguinte argumentação:

“(...) é público e notório que o Brasil está em estado de calamidade pública em razão da pandemia do vírus COVID-19, fato corroborado pelo Decreto Legislativo n.06/2020, publicado em 20/03/2020 (...) Ocorre que patente a necessidade de agravamento da conduta, como previsto pelo legislador, em meio ao estado excepcional de pandemia, que gera ainda mais recessão econômica, e exige do Estado concentrar parte substancial das forças de segurança no combate às aglomerações, o que faz com que os crimes neste momento gerem temor e pânico social com gravidade exponencial (...)”
(Id. 120798588).

No entanto, a fim de evitar responsabilização objetiva, para a incidência da agravante da calamidade pública é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia e a ação delituosa, isto é, deve ser evidenciado concretamente que o agente se valeu da fragilidade social para o cometimento do delito.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIDA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. 1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva, circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta. 2. Evidenciado, no caso, que
o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico.
Precedente. 3. Agravo regimental improvido”.
(STJ – AgRg no HC n. 669.508/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 18.6.2021) – destaquei.

Portanto, tendo em vista que no caso
sub judice
, não há indicativos de que os apelantes tenham de qualquer forma se aproveitado do atual estado de calamidade pública para perpetrarem os delitos pelos quais foram condenados, deve ser afastada a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, para ambos.

Por derradeiro, a defesa de
Ozeias Xavier Pereira Nato
pede ainda, a redução da fração concernente à figura do crime continuado, aplicada ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ao mínimo legal.

Entendo que assiste parcial razão à defesa, quanto à redução, porém, não ao mínimo legal.

Como já abordado alhures, comprovou-se que foram adulteradas três placas – a do caminhão, do reboque e do semireboques. Diante dessa comprovação, o magistrado considerou a incidência de três crimes da mesma espécie praticados em sequência, atraindo a figura prevista no artigo 71 do Código Penal.

Entretanto, ao aplicar a fração correspondente, equivocou-se, aplicando o aumento da pena na proporção de 1/4. Destaco:

“Por fim, como fundamentado no capítulo destinado a tal na sentença, há no caso o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto os sinais identificadores de 03 (três) veículos foram adulterados, razão pela qual aumento a pena em 1/4 (um quarto), fixando-a de maneira definitiva em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, à míngua de causa de diminuição de pena.”
(Id. 120798529, p. 13).

De acordo com o entendimento já consolidado nesta Corte, em observância à jurisprudência também firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. “(...) em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações” (REsp 1.699.051/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, Dje 6/11/2017). (...).”
(STJ – AgRg no REsp 1948759/RN – Agravo Regimental no Recurso Especial 2021/0212129-0 – Quinta Turma – Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – julgado em 7.5.2022 – Data de Publicação: 10.6.2022).

Portanto, de rigor o redimensionamento da causa de aumento para a fração de 1/5.

Finalmente, passo ao redimensionamento das reprimendas.

1.

Ozeias Xavier Pereira Nato

a)

Furto Simples – Art. 155,
caput,
Código Penal

Com a absolvição do corréu Alisson Miranda

operou-se a desclassificação do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes – art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal –, para o crime de furto simples – art. 155,
caput,
do Código Penal, cuja pena é de reclusão de um a quatro anos, além da multa.

Nessa tocada, remanescendo apenas uma circunstância judicial desfavorável – culpabilidade –, fixo a pena-base em 1 ano e 2 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, não mais existe circunstância agravante bem como a defesa não obteve êxito na pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea, conforme explícito anteriormente.

Assim, mantenho a pena em formação, em 1 ano e 2 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa.

Por último, incide a figura do crime tentado (art. 14, II, CP), razão pela qual reduzo a reprimenda em 1/3, e fixo-a em
9 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 7 dias-multa
, a qual torno definitiva, ante a inexistência de demais causas modificadoras.

b)

Adulteração de sinal identificado de veículo – Art. 311,
caput
, Código Penal

Permanece mantida a pena-base benéfica ao sentenciado, em 1 ano e 6 meses de reclusão, e 10 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, indispensável ressaltar, nesse ponto, que incidiu novamente em erro o magistrado singular, pois quanto a este crime, registrou que o apelante
Ozeias Xavier Pereira Nato
seria reincidente, reportando-se à ficha de antecedentes do cosentenciado
Alisson Miranda
.

Dessarte, afasto a agravante da reincidência.

Em prossecução, inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuante, mantenho a pena intermediária em 1 ano e 6 meses de reclusão, e 10 dias-multa.

Na última fase, por força da figura da continuidade delitiva (art. 71,
caput
, CP) aumento a pena em 1/5, e fixo-a em
1 ano, 9 meses e 18 dias de reclusão, e pagamento de 12 dias-multa,
a qual torno definitiva, ante a inexistência de demais causas modificadoras.

c)

Atribuição de falsa identidade – Art. 307,
caput
, Código Penal

A pena-base foi fixada no mínimo legal – 3 meses de detenção.

Na fase intermediária, inexiste circunstância agravante.

Incide a atenuante da confissão espontânea, agora reconhecida neste decisum. Entretanto, por força da Súmula 231/STJ, permanece inalterada a reprimenda nesta fase – 3 meses de detenção.

Por fim, ante à mingua de demais causas modificadoras, fixo a pena definitiva para ele ilícito, em
3 meses de detenção.

Obedecendo-se a regra do artigo 69 do Código Penal, fixo a pena global e definitiva de
Ozeias Xavier Pereira Nato
, em
2 anos, 6 meses e 28 dias de reclusão, e pagamento de 19 dias-multa, além de 3 meses de detenção.

Estabeleço o
regime semiaberto
para início do cumprimento da pena, com fulcro no consoante disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena corpórea por restritivas de direitos, com observância ao disposto no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

2.

Alisson Miranda de Oliveira

Tendo em vista sua absolvição em relação aos crimes de furto tentado e adulteração de sinal identificador de veículo, resta retificar apenas a reprimenda relativa ao ilícito de atribuição de falsa identidade – art. 307, CP.

A pena-base fica mantida em 4 meses de detenção, considerando os maus antecedentes.

Na segunda fase dosimétrica, foi afastada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, “j”, do Código Penal.

Contudo, remanesce a agravante da reincidência, e agora incide a atenuante da confissão espontânea, ambas preponderantes, que se compensam integralmente.

Dessarte, mantenho a pena em 4 meses de detenção.

Não havendo demais causas modificadoras, fixo a pena definitiva de
Alisson Miranda de Oliveira,
em
4 meses de detenção.

Por fim, estabeleço o
regime semiaberto
, tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência, consoante disposto no artigo 33, §§ 2º, “c”, e 3º, do Código Penal.

Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme exposto no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal.

Por todo o exposto, em consonância, em parte, ao judicioso parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
aos apelos defensivos, para:

a)

absolver

Alisson Miranda de Oliveira
em relação aos crimes de furto tentado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e excluir a agravante prevista no artigo 61, inciso II, “j”, do Código Penal, em relação ao crime previsto no artigo 307,
caput
, do Código Penal, e, via de consequência, fixo sua reprimenda definitiva em
4 meses de detenção,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

b)

em relação ao apelante
Ozeias Xavier

Pereira Nato, desclassificar
o crime de furto qualificado pelo concurso de agentes – art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal –, para o crime de furto simples – art. 155,
caput,
do Código Penal, bem como excluir a agravante prevista no artigo 61, inciso II, “j”, do Código Penal, para todos os delitos, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, apenas quanto ao ilícito previsto no artigo 307,
caput
, do Código Penal, reduzir a fração concernente à figura do crime continuado em relação ao delito previsto no artigo 311,
caput
, do Código Penal, além de retificar a reprimenda basilar para o crime de furto tentado, e, via de consequência, fixo a pena global e definitiva, em
2 anos, 6 meses e 28 dias de reclusão, e pagamento de 19 dias-multa, além de 3 meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Expeça-se ofício ao Juízo da Execução Penal, acompanhado do acórdão, para que, com a máxima urgência, designe data para a realização da audiência admonitória, a fim de estabelecer aos apelantes as condições a serem cumpridas no regime intermediário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022